Tribunal: STF
Processo: HC 259037
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonatas Irineu Nogueira de Souza Leite, em favor de Antônio Milton de Castro Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que declarou a intempestividade do agravo em recurso especial, decretando o trânsito em julgado da ação penal em 7.7.2022, nos autos do Aresp 2.089.839/PE.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 90 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que “diante do Superior Tribunal de Justiça, adveio uma grande falha na prestação de serviço advocatícios, qual seja, a perca do prazo recursal do Agravo de Instrumento em Recurso Especial, protocolada intempestivamente, acarretando enorme prejuízo a defesa do Sr. Antônio”. (p. 2)



    Argumenta que a inércia da defesa técnica acarretou grave prejuízo ao paciente. Entende que “a perda do prazo recursal por parte da defesa técnica não se trata de mera irregularidade, mas de um vício que comprometeu diretamente a finalidade da forma legal: assegurar ao réu o direito de impugnar a sentença condenatória. A inércia do advogado impediu o exercício do recurso cabível, fazendo com que a decisão transbordasse para o trânsito em julgado sem o devido controle jurisdicional”. (p. 4-5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “anular o trânsito em julgado reconhecendo a nulidade da atuação da defesa técnica anterior, que, por falha grave, deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal, restabelecendo-se integralmente o contraditório e a ampla defesa do paciente, com a reabertura do prazo para interposição do recurso que entender cabível”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho da decisão impugnada:



    “Mediante análise do recurso de ANTONIO MILTON DE CASTRO SILVA, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 15/06/2021, sendo o agravo somente interposto em 06/07/2021. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso”. (eDOC 5)



    De início, verifico que o impetrante insurge-se contra o trânsito em julgado de ação penal ocorrido em 2022, de modo que a matéria está preclusa. 



    No mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não constitui, por si só, constrangimento ilegal e não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013)



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Intempestividade de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça por defensor dativo. Apontada deficiência da defesa técnica. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16). 2. De outra parte a jurisprudência da Corte já sinalizou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal” (HC nº 119.300/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 137758 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje. 2.3.2017)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente